Tribunal: STF
Processo: ARE 1562807
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Servidora municipal. Vínculo celetista até 2012. Regime próprio somente após a LCM nº 135, de 2012. Integralidade e paridade. Impossibilidade. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual servidora municipal de Guarujá pleiteava aposentadoria com integralidade e paridade, alegando ingresso no serviço público antes da EC nº 41, de 2003. O Tribunal de origem reconheceu que, até a edição da LCM nº 135, de 2012, a autora era celetista, vinculada ao RGPS, passando ao regime estatutário apenas em 2013, quando tais benefícios já não existiam para novos aposentados.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora municipal celetista até 2012 faz jus à aposentadoria com integralidade e paridade e (ii) estabelecer se o recurso extraordinário comporta exame de matéria fático-probatória e de legislação local.



    III. Razões de decidir



    3. O Colegiado de origem assentou que a recorrente não cumpre os requisitos para receber proventos com integralidade e paridade, pois sua transição do regime celetista para o estatutário ocorreu em 2013, após as Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, terem alterado as regras aplicáveis aos servidores estatutários vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social.



    4. Para verificar eventual divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e analisar a plausibilidade dos argumentos do recurso extraordinário, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios e a análise da legislação local de regência (Lei municipal nº 1.212, de 1975, Lei municipal nº 1.974, de 1988, e Lei Complementar municipal nº 135, de 2012), o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    5. Agravo regimental não apresenta fundamentos novos aptos a infirmar a decisão agravada.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    ________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, § 13; EC nº 41, de 2003; EC nº 47, de 2005; CPC, arts. 85, § 11, 997, § 1º e 1.021, § 4º. 



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.104.937-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2019; ARE nº 1.104.820-AgR/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/06/2018.